Tribunal: CARF
Processo: 15586.000374/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000374/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PEDRO CANARIO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000374/2010-49
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000374/2010-49

O presente lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, nas competências 01
a 07/2006, 09/2006,11/2006 e 12/2006.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 22/23 constituem fatos geradores das
contribuições lançadas nesta autuação os pagamentos efetuados aos segurados
empregados não declarados ou declarados a menor em GFIP.
Ainda de acordo com o relatório fiscal ( fls. 22/23) o débito foi apurado
após o exame das folhas de pagamento, recibos de pagamentos, guias de recolhimento,
GFIP, ordens de pagamento e notas de empenho.
Às fls. 24/42 consta planilha relacionando os valores pagos pela prefeitura municipal a
seus empregados (conforme declarado nas folhas de pagamentos) com os valores
declarados em GFIP e as contribuições previdenciárias devidas.
Às fls. 43/58 constam cópias das fichas financeiras contendo as remuneração pagas aos
funcionários da prefeitura municipal de Pedro Canário apresentadas pela mesma à
fiscalização durante a ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
O Autuado foi intimado pessoalmente, na figura de seu dirigente, o Sr. Prefeito Mateus
Vasconcelos, em 10/05/2010, conforme pode-se verificar à fl. 1, tendo ingressado com
defesa juntada às fls. 62/64, protocolada em 18/06/2010.
A peça impugnatória concentra-se às fls. 62 a 64, tendo sido assinada pelo Procurador
Municipal Diego Rufino de Azevedo Griffo.
Afirma, que muito embora tenha ocorrido omissão de remuneração em GFIP, os
recolhimentos para a Seguridade Social foram efetuados de forma correta. Assim,
apenas tem justificativa a multa constante do auto de infração 37.252.601-2, no valor de
R$ 13.595,00.
Entretanto, refere que o Município necessita de um prazo dilatado para viabilizar a
documentação necessária para comprovar que os recolhimentos para a Seguridade
Social foram efetuados de forma correta.
Pelo exposto requer dilatação do prazo para a juntada de provas documentais acerca dos
recolhimentos efetuados para a Seguridade Social.
Intimado da referida decisão em 12/05/2010 (fl.545), a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 11/06/2010 (fls.547/563), reiterando os termos da peça impugnatória.

A DRJ julgou o lançamento procedente de acordo com a seguinte ementa:

PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO ADEQUADO.
Salvo as exceções previstas na legislação que rege o processo administrativo
tributário, o momento adequado à produção de provas documentais é a
impugnação.

Intimado da referida decisão em 09/08/2010 (fl.76), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 14/09/2010 (fls.77/79), limitando-se a juntar documentos.

É o relatório.
Voto
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000374/2010-49

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Consoante relatado, o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de
primeira instância em 09/08/2010 (fl.76), só vindo a apresentar manifestação em 14/09/2010
(fls.77/79).

Estabelece o Decreto n° 70.235/1972 acerca da intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem do
prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante da manifestação fora do prazo legal, o recurso voluntário não deve ser
conhecido.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital